Tribunal: TJDFT
Processo: 0728583-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL COM O DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.
1. A revisão criminal não se presta à reapreciação das provas dos autos. Ausência de decisão contrária à evidência dos autos, eis que devidamente comprovado que o requerente subtraiu patrimônio de três vítimas, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, na companhia de um menor de idade, razão pela qual a sua condenação pela prática de roubos circunstanciados em concurso formal com corrupção de menor deve ser mantida.
2. Constatado erro material na dosimetria da pena privativa de liberdade, impõe-se a sua correção via revisão criminal.
3. Inexiste decisão teratológica ou arbitrária com relação à fixação da multa, se ela se embasou em entendimento, ainda que minoritário, segundo o qual o aumento, de 1/8 ou um 1/6, deve ser arbitrado sobre o intervalo entre as penas pecuniárias mínima e máxima previstas legalmente (10 e 360 dias-multa) e não sobre o mínimo.
4. Revisão criminal admitida e julgada procedente em parte.